Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710615-67.2022.8.07.0001 APELANTE: CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA APELADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante para se manifestar, em cinco dias, quanto à inovação recursal, em relação ao desvio produtivo, e ao pedido de indenização por danos morais e extrapatrimoniais. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 23 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora